Tribunal: STF
Processo: MI 74
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-03-15
Data de publicação: 1989-03-15

Ementa:
MANDADO DE INJUNÇÃO PARA ASSEGURAR ANISTIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA
DE DIVIDA DE MICROEMPRESA. ARTIGO 47 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS.
O DISPOSITIVO TRANSITORIO PREVE METICULOSAMENTE AS CONDIÇÕES PARA
A CONCESSÃO DO BENEFICIO, NÃO HAVENDO COMO COGITAR DE NORMA
REGULAMENTADORA DE SUA APLICAÇÃO AOS CASOS CONCRETOS.
PEDIDO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.